Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0706376-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GERALDO COUTINHO AGRAVADO: CIELO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação de danos, indeferiu a tutela de urgência requerida objetivando a imediata exclusão do nome do autor/agravante do cadastro de inadimplentes. Relata o agravante que a relação jurídica entre as partes era fundada em um contrato de prestação de serviços, onde a agravada fornecia máquinas para utilização de vendas via cartões de crédito e débito pelo agravante, sendo as aludidas máquinas fornecidas de forma gratuita. Alega que, após regular funcionamento do contrato por determinado período, constatou que a empresa agravada passou a não creditar os valores que lhe eram devidos pelas vendas realizadas via máquinas de cartões de crédito/débito, o que levou ao encerramento do negócio e devolução dos equipamentos disponibilizados. Sustenta, então, que a agravada passou a constrangê-lo diariamente com cobranças indevidas, que culminaram com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes de forma totalmente descabida. Aduz ter demonstrado de forma inequívoca o direito invocado por meio de documentos que comprovam que, além de fazer jus ao valor requerido, não possui nenhum débito junto à agravada. Entende, ainda, quanto ao perigo de dano, que a retirada no nome do autor do cadastro de proteção ao crédito não gera nenhum prejuízo para a agravada nem ao processo. Requer a antecipação da tutela recursal, com sua confirmação no mérito, para que seja determinada a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes, diante da negativação indevida. Preparo regular (ID 43948269). É a síntese do necessário. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Eis o teor da r. decisão impugnada, verbis: Em resumo, o demandante alega que após a extinção do contrato de uso de máquina de cartão de crédito fornecida pela demandada (CIELO S/A), esta reteve indevidamente crédito pertencente a ele (autor), além de cobrar taxas indevidas, inclusive negativando seu nome em cadastros de maus pagadores. Em tutela de urgência, o demandante requer que a requerida retire o seu nome dos referidos cadastros. Decido. A concessão da tutela de urgência exige dos requisitos: probabilidade do direito do autor e risco de dano de difícil reparação. Os elementos são cumulativos. Ausente um deles, a tutela deve ser indeferida. Por ora, não vislumbro a presença do primeiro daqueles requisitos. Como afirmado pelo autor em sua inicial, durante a vigência do contrato a requerida ofereceu antecipação de créditos ao demandante. Embora este afirme que todos os valores antecipados foram posteriormente cobertos por operações efetivamente realizadas, existem nos autos apenas documentos unilateralmente produzidos. Desse modo, o direito do autor não se mostra suficientemente provado para deferimento da tutela de urgência sem que antes permita-se que a requerida apresente a sua versão dos fatos, eventualmente produzindo prova de que aquelas antecipações não foram liquidadas. O contexto pode alterar-se caso o demandante apresente caução idônea, líquida, do valor do débito inscrito em cadastro de maus pagadores. Garantido assim esse crédito da demandada – que continuará sendo controverso até que haja decisão definitiva – o seu direito à suspensão da negativação tornar-se-á suficientemente provável, pois a caução é em tese mais benéfica ao suposto credor que simples anotação em cadastro. Ante o exposto: 1. Indefiro, por ora, a tutela de urgência. 2. Tendo em vista a baixa probabilidade de autocomposição neste momento processual, deixo de designar a audiência do art. 334 do CPC. Assim: a) cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, no prazo do art. 231, V do CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). b) Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Da leitura das razões recursais, verifica-se que o agravante afirma ter contratado com a agravada a utilização das máquinas para venda via cartões de crédito/débito, de forma gratuita, tendo a requerida deixado de creditar valores devidos pelas operações efetuadas, além de cobrar por débitos indevidos e incluir seu nome no serviço de proteção ao crédito. Não obstante a negativa do agravante quanto à existência de valores por ele devidos, o que teria ensejado a negativação de seu nome, nesse exame perfunctório do momento, forçoso reconhecer que não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente. Portanto, a corroborar o entendimento do Juízo a quo, não vislumbro a necessária probabilidade de provimento do recurso, porquanto os documentos produzidos unilateralmente pelo autor não são suficientes para autorizar o imediato afastamento da restrição em seu nome no cadastro de inadimplentes. De se ressaltar, ainda, que o perigo de dano também não se faz presente, pois, conforme é possível observar do documento de ID 147132731, as anotações já constam dos cadastros desde novembro de 2021, fato suficiente para afastar a alegada urgência na concessão da medida. Dessa feita, não se revela razoável o deferimento imediato da exclusão das anotações constantes dos cadastros de proteção ao crédito com fundamento tão somente nas alegações do autor/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da requerida, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator